Tribunal: TJBA
Processo: 8015176-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015176-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: TRICIA ROCHA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. As partes requereram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, com prazo até 01/06/2031. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, havendo pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento do acordo, é possível ao juízo extinguir o feito com resolução de mérito. III. Razões de decidir O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso normal da execução em caso de inadimplemento. A sentença que extingue o processo em desconformidade com o pedido das partes incorre em error in procedendo, desconsiderando a autonomia da vontade e inviabilizando eventual retomada da execução, em caso de descumprimento do acordo. A suspensão do feito atende aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade, bem como garante segurança jurídica às partes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme pactuado. Tese de julgamento: “1. É vedada a extinção do processo com resolução de mérito quando as partes expressamente requerem a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação. 2. A suspensão prevista no art. 922 do CPC assegura o controle jurisdicional do cumprimento do acordo, permitindo a retomada do processo em caso de inadimplemento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015176-30.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada TRICIA ROCHA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.